Tribunal: TJSP
Processo: 2037877-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2037877-76.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
WILSON ABUD, são embargados EATON LTDA. e SUL AMÉRICA CIA DE
SEGURO SAÚDE S. A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2037877-76.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 4311
2
VOTO No 4311
AGRAVO INTERNO No 2037877-76.2019.8.26.0000/50001
AGRAVANTE: WILSON ABUD
AGRAVADAS: EATON LTDA. e SUL AMÉRICA CIA. DE SEGUROS SAÚDE
S.A.
COMARCA DE SÃO PAULO 33a V. CÍV. CEN.
Agravo interno. Decisão monocrática que rejeitou os embargos
de declaração. Inconformismo. Não cabimento. Nas razões do
recurso a parte repisa as teses apresentadas no agravo de
instrumento. Ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, nos
termos dos embargos de declaração. Decisão mantida. Recurso
que se nega provimento.
I RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por WILSON ABUD contra decisão monocrática,
proferida por esta relatoria, que rejeitos os embargos de declaração (fls. 07/08 dos
embargos de declaração).
Alega o agravante, em resumo (1) falta fundamentação na decisão agravada, não
atendendo o disposto nos arts. 11 e 489, § 1o, inc. IV, do CPC, (2) que no agravo de
instrumento a discussão se refere “à discriminação e cobrança diferenciada realizada
entre funcionários ativos, por preço médio, e inativos, por faixa etária, contrariando o
disposto no art. 31, da Lei no 9.656/98, art. 13, incisos I, II e parágrafo único da RN
279/11 da ANS, o que não foi apreciado” (fls. 05) e (3) se deve acolher os embargos de
declaração, para novo julgamento do Agravo de Instrumento, afastando-se a preliminar
equivocada e concedendo-se a tutela de urgência com a finalidade de serem mantidos
ele e sua dependente, no plano de saúde, nas mesmas condições da época da rescisão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2037877-76.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 4311
3
contrato de trabalho, com incidência dos reajustes apenas anualmente, nos termos do
art. 31 da Lei no 9.656/98 (fls. 01/11).
Pede a reconsideração da decisão.
Não há oposição ao julgamento virtual deste recurso.
É o relatório
II VOTO
A controvérsia recursal versa sobre a decisão monocrática que rejeitou os embargos de
declaração.
O recurso não deve ser provido, nos termos dos embargos de declaração:
“Vistos.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
o fim de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício, ou a requerimento, ou corrigir erro material. Também
observo que no caso de inexistência de modificação do julgado a
apreciação pode ser realizada monocraticamente, nos termos de
precedente vinculativo do C. STJ (tema 194).
A contradição decorre da justaposição de fundamentos antagônicos,
seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o
relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a
ementa da decisão.
Há contradição, portanto, quando a decisão se acha formada por duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2037877-76.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 4311
4
ou mais proposições, ou enunciados, incompatíveis. E no julgado não
há nenhuma espécie de contradição lógica.
O embargante pretende enquadrar como contradição os casos em que
a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte.
A simples contrariedade não se confunde com a contradição.
Nesse passo já decidiu o C. STJ: '(...) a contradição que autoriza o
manejo dos embargos de declaração é aquela que ocorre entre a
fundamentação e o dispositivo, e não aquela entre a fundamentação
em que se escora o acórdão recorrido e a fundamentação que a parte
embargante pretende ver adotada' (Processo EDcl no REsp 1199617 /
RJ - Embargos de Declaração no Recurso Especial 2010/0116885-2 -
Relator: Ministro Mauro Campbell Marques - Segunda Turma
Julgado em 18/11/2010 - Data da Publicação/Fonte: DJe 29/11/2010)
ou aquela que se verifica em suposto confronto com a lei (STJ - EDcl
no REsp 218.528/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA,
QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2002, DJ 22/04/2002, p. 210)
O manejo destes embargos, em verdade, tem nítido propósito de
reformar o julgado para obter outra decisão que lhe seja favorável; tal
pretensão não se coaduna com a natureza dos embargos, cuja
infringência só se manifesta de forma reflexa.
Destarte,
REJEITO
os
embargos
de
declaração,
ficando
prequestionados todos os dispositivos legais invocados, para fins de
interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.
Int.”
Nas razões o agravante repisa as teses já apresentadas e debatidas no julgamento do
agravo de instrumento e mantida nos embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2037877-76.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 4311
5
Destarte, fica mantida a rejeição dos embargos de declaração.
III - DECISÃO
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator